Tribunal: STF
Processo: Rcl 55178
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto (eDOC.16) em face da decisão em que neguei seguimento à reclamação por meio da Súmula 734 do STF (eDOC.11).



    Nas razões recursais, sustenta-se que: a) a ação penal originária não transitou em julgado, uma vez que AREsp n. 2.223.300/GO está pendente de julgamento no STJ; b) o Tribunal de origem desrespeitou o decidido pelo STF no RE 603.616/RO, Tema 280 da sistemática da repercussão geral, pois presentes, no caso concreto, fundadas razões para a incursão domiciliar.



    1. Verifico a existência de erro material na decisão agravada, visto que a ação penal n. 0022269-22.2020.8.09.0029 ainda não transitou em julgado. Desse modo, não se trata de hipótese de incidência da Súmula 734 desta Suprema Corte.



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à reanálise do feito.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Fixadas tais premissas, consigno que, no que pertine à questão ora em comento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, na medida em que o Tribunal de origem asseverou que “Das provas colhidas, vê-se que não havia nenhum elemento objetivo, seguro e racional que indicasse a necessidade de entrada na residência. Na verdade, os argumentos com que tentaram justificaram são frágeis, inconsistentes e sem concretude. Não se prestam a autorizar a devassa do abrigo domiciliar. Ao contrário, indicam postura abusiva e arbitrária dos agentes.” (eDOC.03, p. 6).



    Detalhando melhor o caso concreto, o TJGO deixou expressamente consignado o seguinte:



    “Os policiais invadiram a moradia de Jonathan por simples desconfiança, advinda de suposta indicação do adolescente, apoiando-se na apreensão de entorpecentes portados por este. 



    Da mesma forma, vejo com muita reserva a usual afirmação da reiteração apoiada na existência de outra ação penal de possível prática de tráfico, todavia, sem condenação transitada em julgado. 



    Tal assertiva é a mesma que embala centenas de casos iguais. De todo modo, destaco que informação isolada de traficância não justifica a invasão, indispensável realização de diligências investigativas prévias para apurar a veracidade e a plausibilidade:



    (...)



    Ocorre, também que o apelante sequer estava em sua residência durante a diligência, mas em seu trabalho, mesmo assim os policiais resolveram realizar a entrada e dar busca domiciliar.



    Ainda, não passa desapercebido a tentativa de fazer crer que o caderno apreendido representa prova suficiente a provar a comercialização de entorpecentes. Nota-se que tanto a madrasta quanto o irmão do apelante são uníssonos ao declarar que este era utilizado para controle na venda de roupas masculinas. Das fotos, juntadas na movimentação 1, arquivo 1, fls. 25 e 27, é possível observar menção a peças como bonés e “corta-vento”. Embora não seja suficiente, isoladamente, para demonstrar sua inocência, também não está apta a comprovar a prática delitiva. 



    Vale ressaltar, inclusive, que dos dados telefônicos não submergem informações substanciais, mas, exclusivamente, duas conversas supostamente entre o menor e o acusado (movimentação 40). 



    Por tais ponderações, ainda que não se deva desmerecer a credibilidade dos depoimentos dos policiais, há de se ter cautela se são as únicas testemunhas de acusação ouvidas em juízo, já que obviamente são interessados em defender a justeza da ação nefanda. 



    Assim, inexistindo justa causa e a dúvida não pode prevalecer em favor do Estado, a quem pertence o ônus de comprovar a ausência de vício no procedimento.”



    Desse modo, verifico que eventual divergência quando à conclusão exarada pelo TJGO demandaria a minuciosa análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável na estreita via da reclamação constitucional:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49010 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.02.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. COMPATIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES PRISIONAIS COM O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbem ao Juízo da Execução e, em grau recursal, ao Tribunal local averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via reclamação, instrumento despido de instrução probatória. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 45644 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.09.2022)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente